Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710916-48.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: V &amp; F ACADEMIA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar, caso queira, acerca da eventual inadmissibilidade de seus embargos de declaração apontada pela embargante em suas contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator